Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-96.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Recurso de apelação. Crime de estupro de vulnerável. Condenação mantida. Recursos conhecidos e não providos.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos arts. 217-A, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a defesa alega insuficiência de provas e pleiteia a absolvição do réu; e, (ii) a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a materialidade e a autoria dos crimes pelos quais o apelante foi condenado encontram-se comprovadas nos autos, em especial pelos depoimentos da vítima e de testemunhas, cujos relatos são coerentes e harmônicos entre si e congruentes com as demais provas dos autos, não há falar em absolvição.

4. Se o valor da indenização por danos morais foi fixado de forma razoável, atendendo ao binômio necessidade/possibilidade, deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Recurso conhecido e não provido.